Tribunal: TJDFT
Processo: 0728602-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO –CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – REPROVAÇÃO - ATESTADO MÉDICO COMPLEMENTAR - RAZOABILIDADE - DECISÃO REFORMADA.
1. Embora se reconheça que o edital constitui a lei do certame público, não se deve olvidar que a interpretação das normas editalícias impõe a observância ao princípio da razoabilidade, de forma a se evitar que eventual excesso de formalismo venha a acarretar decisões arbitrárias.
2. Diante da apresentação de laudo médico complementar o qual diverge da conclusão da banca examinadora do certame em sede de avaliação médica, impõe-se garantir ao candidato a sua participação nas demais fases do certame, na condição sub judice, sob pena de restar configurada a ineficácia da medida até que se aguarde o julgamento da demanda principal.
3. Recurso conhecido e provido.